Tribunal: TJBA
Processo: 8087867-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8087867-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLOVES DE MIRANDA SILVA Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, AILTON NASCIMENTO JUNIOR, EDIANA ROCHA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA AFERIÇÃO DE PRESTABILIDADE DAS MUNIÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL POR AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO, CONTEXTO DOMÉSTICO E ORIGEM LÍCITA DAS MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR JUÍZO DE CERTEZA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Cloves de Miranda Silva, condenado à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Denúncia recebida em 09 de agosto de 2023. A defesa requereu: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de complementação do laudo pericial destinada a aferir a prestabilidade das munições; (ii) no mérito, a absolvição por atipicidade material da conduta; (iii) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória; e (iv) ainda subsidiariamente, o reconhecimento da mínima ofensividade concreta da conduta, com afastamento da tipicidade material em razão do princípio da insignificância. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID. 101751285) opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo, para manter a sentença penal condenatória em sua integralidade, sob os fundamentos de: inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, ante a existência de laudo pericial pré-existente e suficiente para atestar a materialidade delitiva e a regularidade do indeferimento de provas impertinentes nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP; comprovação da materialidade e autoria do delito de posse irregular de munição de uso permitido; e inaplicabilidade do princípio da insignificância, porquanto as munições foram apreendidas no contexto do flagrante do réu pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro, evidenciando concreta exposição de perigo à incolumidade pública. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da complementação do laudo pericial destinada a aferir a prestabilidade das munições configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade da sentença; (ii) definir se a conduta pode ser considerada materialmente atípica em razão da ausência de arma de fogo, do contexto doméstico da apreensão e da origem lícita das munições; (iii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável à hipótese; (iv) determinar se a alegação de ausência de dolo, fundada no esquecimento das munições, afasta a responsabilidade penal do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhida. O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é classificado, de forma pacífica pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, como delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja configuração independe de resultado naturalístico ou de lesão concreta ao bem jurídico tutelado. O laudo pericial já produzido nos autos foi suficiente para atestar a natureza e o calibre das munições apreendidas, sendo prescindível exame complementar de eficiência e aptidão para deflagração, que não constitui requisito do tipo penal. O indeferimento encontra amparo no art. 400, § 1.º, do CPP, que faculta ao juiz recusar diligências impertinentes ou protelatórias. O reconhecimento de nulidade exige, ademais, demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. 4. A tese de atipicidade material não prospera. O art. 12 da Lei n. 10.826/2003 tem como núcleo da conduta precisamente a posse de munição no interior da residência ou de suas dependências sem autorização legal, independentemente de estar ou não acompanhada de arma de fogo. A origem lícita das munições tampouco afasta o crime, pois o tipo pune a manutenção da guarda sem habilitação vigente, e não a forma de aquisição. Com o desligamento do apelante da Polícia Militar em 2020, cessou qualquer autorização para tanto, tornando ilegal a posse a partir desse momento. A autoria e a materialidade restaram demonstradas por juízo de certeza, com base no laudo pericial, no auto de exibição e apreensão e nos depoimentos harmônicos e convergentes dos agentes policiais que participaram da diligência. 5. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita, em caráter excepcional, a atipicidade material na posse de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal orientação pressupõe contexto fático de patente ausência de lesividade. Na hipótese, as munições foram apreendidas durante o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedidos em ação penal de nº 8158278-76.2022.8.05.0001, na qual o apelante figurava como investigado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal). A vinculação das munições ao ambiente de investigação por crime grave afasta os vetores da ausência de periculosidade social e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tornando juridicamente inviável o reconhecimento da atipicidade material. 6. A tese de ausência de dolo, fundada na alegação de que o apelante não se recordava das munições guardadas no bolso de uma calça há mais de dois anos, não pode ser acolhida. O dolo exigido pelo tipo penal consiste na vontade livre e consciente de possuir ou manter sob guarda munição em desacordo com determinação legal, dispensando-se dolo específico ou finalidade determinada. A tentativa de fuga empreendida ao perceber a chegada da equipe policial reforça a consciência sobre a ilicitude da situação, afastando qualquer dúvida razoável quanto ao elemento volitivo. 7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção, sem a incidência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, tornando-a definitiva nesse patamar, nos termos do art. 59 do CP. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos igualmente não merece reparo, estando presentes os requisitos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LVII; CP, arts. 44, 59 e 563; CPP, arts. 400, § 1.º, e 563; Lei n. 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 84.412/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.353.042/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 931.783/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Conv.), 6ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AREsp 2.748.259/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.651.202/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.259.992/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8087867-71.2023.8.05.0001, proveniente do Juízo de Direito da 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em que figura, como Apelante, CLOVES DE MIRANDA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.